Tribunal: TJMT
Processo: 1033988-93.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033988-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível aviados por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
(assistente litisconsorcial) e
Faeda Advogados Associados S/S
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários advocatícios, promovida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
.

Para tal desiderato, pugnam os apelantes
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, como assistente litisconsorcial, pelo provimento do recurso, tão somente, para que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados na ação, a fim de que sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa e, subsidiariamente, que mantenha
a condenação do recorrido nos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da condenação, bem como custas e demais ônus sucumbenciais
.

Por outro lado, o apelante
Faeda Advogados Associados S/S
pugna pelo provimento do recurso, tão somente, para que sejam majorados o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo considerado o valor atualizado do débito apresentado no Id 1058234.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 50547522), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo não conhecimento de ambos os recursos e, subsidiariamente, pelo desprovimento dos apelos e a condenação dos apelantes no pagamento das custas e honorários advocatícios que deverão ser majorados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que, inobstante o banco apelado pugnar pelo não conhecimento do recurso (Id 50844491 - Pág. 5), não há em todo seu arrazoado qualquer argumento referente ao “não conhecimento” do apelo, razão pela qual, deixo de apreciar tal questão e passo a análise do mérito recursal.

Consta dos autos que os apelantes ajuizaram Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face do banco apelado objetivando, em síntese, o arbitramento de honorários advocatícios em virtude de terem firmado contrato de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o patrocínio da contratada.

Aduziram, também, que o banco apelado lhes enviou documentos e outorgou substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento da Ação de Execução n° 9713-93.2008.811.0015 – Código 102730 – 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Desse modo, sustentam que prestaram serviços por vários anos na forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor da ré, contudo, sem qualquer motivo justificável, o banco apelado lhes notificou da rescisão do contrato, frustrando toda a expectativa de receber os honorários já arbitrados nos autos para remuneração dos serviços prestados.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para o apelante
Faeda Advogados
e 50% (cinquenta por cento) à
Rodrigo Mischiatti
.

Vejamos.

Restou comprovado que os litigantes não apenas ajustaram o valor dos honorários, como o fizeram em contrato escrito de prestação de serviço advocatícios, colacionado no Id 50546966.

Analisando as cláusulas contratuais, verifica-se que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, o risco assumido pelos advogados contratados, ora apelantes, funda-se na possibilidade de sucesso que eles terão no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência.

Contudo, é inexistente previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada e, desse modo, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que a parte seja vencedora ao final do processo e, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Não bastasse, de se concluir que o banco apelado ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho dos apelantes, e muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada.

No entanto, a questão posta gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, tendo em vista que o banco apelado pode rescindir o contrato, mas há de se considerar que ele deve reembolsar os apelantes nesta hipótese.

Assim, demonstrado que os apelantes efetivamente prestaram os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que fazem jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Demonstrada, pois, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na sentença, é preciso apreciar acerca do valor arbitrado.

Conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios,
não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar.
Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

No caso dos autos,
os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação dos apelantes na
Ação de Execução n° 9713-93.2008.811.0015 – Código 102730 – 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, em que o valor da causa atualizada até outubro de 2017 era de R$ 1.204.963,54 (um milhão, duzentos e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) (Id 50546969 - Pág. 64), não sendo possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Desse modo, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que os apelantes atuaram na ação de execução alhures mencionada de 2008 até o ano de 2013, realizando diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação, vejamos:

- Petição Inicial da Ação de Execução (Id 50546968 - Pág. 2);

- Após determinação de citação, juntou comprovante de depósito de diligências do oficial de justiça (Id 50546968 - Pág. 48);

- Petição juntada de diligência Oficial de Justiça (Id 50546968 - Pág. 43);

- Petição juntada de diligência Oficial de Justiça (Id 50546968 - Pág. 41);

- Petição juntada de diligência Oficial de Justiça (Id 50546968 - Pág. 36);

- Protocolo de pedido de dilação de prazo para manifestação (Id 50546968 - Pág. 61);

- Protocolo de pedido de dilação de prazo para manifestação (Id 50546968 - Pág. 27);

- Protocolo de petição para que os executados fornecessem a localização dos produtos indicados a penhora (Id 50546968 - Pág. 53);

- Devedora apresentou Embargos à Execução (Id 50546969) e foi protocolado Impugnação aos Embargos (Id 50546969 - Pág. 33).

Assim, diante do trabalho realizado, localização da Comarca (Sinop/MT), tempo de serviço (quase cinco anos), do valor do proveito econômico R$ 1.204.963,54 (um milhão, duzentos e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) (valor da causa atualizada até outubro de 2017 – Id 50546969 - Pág. 64) e, da complexidade do caso, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim sendo, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu assistente litisconsorcial, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC, rendendo-me ao entendimento adotado por esta Egrégia Terceira Câmara em sessão pretérita.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, conforme se denota abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR NOVE ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença em R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1003354-80.2018.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 02/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, cujo montante fixado na hipótese dos autos deve ser majorado.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005509-56.2018.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/09/2020) (destaquei)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

- RAC 1001331-76.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 22/01/2020;

- RAC 1005473-60.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/07/2019;

- RAC 1001144-68.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 21/05/2019.

Com relação ao pedido subsidiário, melhor sorte também não socorre aos apelantes.

Isso porque, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado deve considerar os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, da causa ou, ainda, do proveito econômico.

Logo, entendo que a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendeu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e coerente ao trabalho realizado pelo profissional (Id 50844485 - Pág. 9).

Isso posto,
nego provimento
ao recurso do assistente litisconsorcial (Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados) e
dou parcial provimento
ao recurso de Faeda Advogados Associados, para reformar parcialmente a sentença, e majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033988-93.2017

1º APELANTE:
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S. S.

2º APELANTE:
RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S. S. E RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários advocatícios promovida em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A, para condenar o réu ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo 50% (cinquenta por cento) para o 1º apelante e 50% (cinquenta por cento) para o 2º apelante.

O 1º apelante pugna, pelo provimento do recurso para que seja majorado o valor dos honorários arbitrados, considerando o valor atualizado do débito.

Por sua vez, o 2º apelante pretende a majoração do valor dos honorários arbitrados para que sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, que corresponde a R$1.522.395,71 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos).

O apelado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, negou provimento ao 2º apelo e deu parcial provimento ao 1º apelo para majorar o valor dos honorários arbitrados para R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Adianto que acompanho o voto do Relator pela majoração do valor dos honorários arbitrados para R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Todavia, o 2º apelante igualmente será beneficiado com essa majoração, uma vez que o apelado deverá pagar 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, bem como o cerne do 2º apelo também é a majoração do valor fixado, ainda que de forma diversa, requerendo em percentual.

Neste sentido, entendo que o valor a ser fixado, caso majorado ou não, deve ser analisado caso a caso, não ficando o Julgador adstrito ao pedido do recurso.

Assim, se houve majoração, tenho que, apenas por uma questão de semântica, o 2º apelo também deve ser considerado como parcialmente provido.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia ao Relator, para divergir em parte, somente para considerar ambos os apelos como parcialmente providos.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Adiro ao voto do Desembargador Dirceu dos Santos.

V O T O

EXMA. SRA.DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

À UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020